Tribunal: TJPA
Processo: 0022161-61.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022161-61.2010.8.14.0301

APELANTE: A DA SILVA DUARTE - ME

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO CERTO. RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. NÃO PERCEBIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0022161-61.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:
A DA SILVA DUARTE - ME

ADVOGADO: FILIPE CHARONE TAVARES LOPES OAB/PA - 12.480

AGRAVADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ANDERSON COSTA RODRIGUES – OAB/PA 9880

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
interposto
por
A DA SILVA DUARTE - ME
(ID.

1196529)
irresignada com a Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA de ID. 1196528, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida contra DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA–
que deu por improcedentes os pedidos autorais.

Ação:
responsabilidade civil decorrente de rescisão contratual adjetivada como antecipada, bem como dano moral pela alegação de má qualidade do serviço.

Em contestação
a Requerida (aqui Apelada) aduz inexistir a contratação, bem como que se existente, não possui prazo, muito menos ainda qualquer fato que comporte em ilícito passível de obrigação de reparar.

Sentença:
improcedência dos pedidos, uma vez não haver contrato escrito que sinalize o prazo certo e não percebidos qualquer ato ilícito ou abalo à imagem da empresa Autora.

Recurso:

por
A DA SILVA DUARTE – ME,
cingindo seu levante na
(i)
existência de contrato escrito com prazo marcado como certo, bem como,
(ii)
existência de lesão ao nome da empresa pela falsa alegação de má qualidade das refeições.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário presencial desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0022161-61.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:
A DA SILVA DUARTE - ME

ADVOGADO: FILIPE CHARONE TAVARES LOPES OAB/PA - 12.480

AGRAVADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ANDERSON COSTA RODRIGUES – OAB/PA 9880

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso.

A despeito das razões recursais, tais, não são capazes de desconstituir a sentença guerreada por dois motivos em síntese:
não há contrato que detenha o adjetivo de certeza em seu tempo de vigência, bem como, inexistem elementos que franqueiem reparação a título de danos morais.

Quanto à indenização material decorrente da rescisão
antecipada
, esta pressupõe que há contrato e que, deste contrato, tenha sido fixado prazo certo para que, só então, se qualifique o rompimento contratual como antecipado. Se não for compreendida a avença como por prazo certo, logicamente não há como considerar a rescisão como ensejadora de reparação material.

Não se hostilizou nem a existência de contrato, muito menos a relação consumerista. Estabilização no ponto para que se avance aos qualificadores.

A despeito do que aduz o Recorrente, o documento de ID. 1196519 – Págs. 18 e 19
não
pode ser visto como contrato, mas sim, como de fato apontado –
um resumo
– daquele, uma materialização do acordado. Aliás, o próprio documento faz remissão a uma “proposta” até então processualmente inexistente.

Não há, embora menção de um suposto período de “17/09/2009 a 31/10/2010 e 01/10/2009 a 31/12/2010”, que tal seja o período para a prestação do serviço de modo que fique claro ao Contratante o lapso, muito menos qualquer indicador de cominação por rescisão antes daquele prazo.

Diante da inexistência de clareza, assim como outros apontamentos no

documento de ID. 1196519 – Págs. 18 e 19, cite-se “Condições de Reajuste: Plano Retroagir Freqüência” e ainda “unid. vb” entre outros, o excerto que faz remissão às datas pode ser interpretado de qualquer forma, e em sendo assim, a indicação é que seja pela mais favorável ao consumidor.

Neste sentido, por sedimentada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. COBERTURA. CLÁUSULAS DÚBIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, nos contratos de adesão, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor contratante deverão ser escritas com clareza e destaque, para que não impeçam a sua correta interpretação. 2. A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, § 1º, II, do CDC). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1331935 SP 2012/0134714-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2013)

Mantida e reafirmada por aquela C. Corte: AgRg no AREsp 539.402/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 05/08/2015 e STJ - AREsp: 2122972 DF 2022/0135677-4, Relator:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, Data de Publicação: DJ 30/08/2022.

Em assim, não há como interprestar qualquer disposição nos autos, muito menos decorrente das demais provas do processo que qualificam o contrato como tempo determinado.

No que pertine ao
Dano Moral
, o
fato de a Pessoa Jurídica supostamente ter passado por situações desconfortáveis, bem como ter que procurar o judiciário para ter solucionada a controvérsia, não maculam de monta substancial seu nome e sua boa fama, que lhe franqueie indenização.

Neste sentido é firme a compreensão jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. (...)

6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente.
(...) 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) Destaquei.

À guisa de arremate:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. (...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020) Negritei.

Em assim, apesar dos excertos que justificaram –
na visão do Apelado
– a rescisão, tais não desbordaram das linhas processuais, não abalando o nome e a boa fama da Empresa Apelante, até porque nada assim se dispôs.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a Sentença recorrida,
por não haver elementos para configuração do dano moral, muito menos qualquer importe a título de rescisão do contrato
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/05/2024